Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na suspensão dos efeitos da reclassificação realizada após a anulação de questões e determinar a imediata correção do erro administrativo, o reconhecimento da necessidade de uma reavaliação da situação do autor, considerando a falha na identificação do tipo de prova em seu cartão-resposta, e, se for o caso, a sua reclassificação para a correta posição no concurso.
3. Após a obtenção do tipo de prova do recorrente houve a prolação da sentença sem abrir prazo específico para a juntada de manifestação do recorrente acerca de questões irregulares, o que impediu o seu direito. Com esse recurso, visa o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição visando a discussão de questões ilegais na prova.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71169433.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar se houve cerceamento de defesa após apresentação do tipo de cartão de resposta do recorrente.
IV. Razão de Decidir
6. Analisando os documentos juntados aos autos defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. O Recorrente inscreveu-se no Concurso Público Edital n. 31/2022/SEEDF, publicado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, para concorrer às vagas, reservadas aos candidatos negros (PPI), do cargo n. 418 (professor de educação básica- gastronomia), com a inscrição n. 599.02277217/0.
8. Alega que após a realização das duas primeiras etapas do certame, verificou que foi reclassificado para a 2a posição. Não conseguiu identificar o motivo da sua reclassificação, pois, não constou no cartão de resposta o tipo de prova do Recorrente, fato que impossibilita uma comparação precisa com o gabarito final, a fim de constatar qual é a nota do Recorrente e, assim, a sua correta classificação.
9. Esclarece que a obtenção do tipo de prova do recorrente houve a sentença sem abrir prazo específico para a juntada de manifestação acerca de questões irregulares.
10. No entanto, após consulta aos autos, verifico que o Distrito Federal, ora recorrido, informou que o tipo de prova do recorrente é o “C”, e a fórmula de cálculo está de acordo com o item 14.5 do Edital do Concurso, juntado aos autos em 07/02/2025, ID 71169423.
11. A parte recorrente foi intimada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, certidão ID 71169426. O recorrente, petição ID 71169428, requereu o prosseguimento do feito.
12. Diante do exposto, não há de se falar em cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, art. 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença.
13. Nesse sentido: Acórdão 1838878, 0708696-55.2023.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024; Acórdão 1780042, 0708689-63.2023.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023 e Acórdão 1767792, 0714767-79.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Edital n. 31/2022/SEEDF; e
Art. 22 da Lei 9099/95.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1838878, 0708696-55.2023.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024;
Acórdão 1780042, 0708689-63.2023.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023 e
Acórdão 1767792, 0714767-79.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.